Tribunal: TJPA
Processo: 0005388-88.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005388-88.2018.8.14.1875
APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AP
ELAÇÃO CÍVEL Nº 0005388-88.2018.8.14.1875

APELANTE
:
VITOR BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL – DESNECESSIDADE - DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, ambos do CPC, em razão do descumprimento da determinação judicial de emenda.

2.

Documentos acostados à inicial que atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC.

3.

Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença recorrida,
determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
2
2
2
2
2
2
2
2
, tendo como apelante
VITOR BORGES DA SILVA
e apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005388-88.2018.8.14.1875

APEL
ANTE
:
VITOR BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VITOR BORGES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas, nos autos de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida

em desfavor de
BANCO BRADESCO SA.

Consta das razões deduzidas na inicial pelo ora apelante que,

tomou conhecimento da abertura de empréstimos consignados em seu nome, bem como de reserva de margem consignável através do extrato do INSS no dia 26/10/2018.

Acrescentou que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 556373669 no valor total de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) a ser descontado em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 59,57 (cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) por mês, já tendo sido descontadas 29 (vinte e nove) parcelas até o presente momento, perfazendo o quantum de R$ 1.727,53 (mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos), razão porque ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado a quo determinou a emenda a inicial (ID
4578606), determinando ao autor que informasse ao Juízo se o valor do empréstimo consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou de tal numerário; caso negativo apresentaasse extrato bancário do período compreendido entre os 30 dias anteriores e 30 dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da inicial.

O autor peticionou nos autos (ID 4578607), oportunidade em que requereu a dispensa da emenda da inicial.

Ato contínuo o magistrado prolatou sentença (ID 4578608), extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, ambos do CPC, em razão do descumprimento da determinação judicial.

Inconformado com a decisão
VITOR BORGES DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação (ID 4578609).

Reafirma a desnecessidade de emenda à inicial, argumentando que
aos autos fora juntado extrato de empréstimos consignados disponibilizado pelo INSS, documento este que contém todos os dados do beneficiário e do empréstimo.

Sustenta que, estando a inicial devidamente instruída, caberia ao banco Apelado trazer em sua defesa qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, comprovar que o empréstimo fora regularmente contratado, sendo indiferente para o regular andamento do feito a partir de sua inicial a comprovação de que o valor fora ou não depositado na conta do Apelante.

Aduz a inaplicabilidade do princípio venire contra factum próprium, alegando ainda ser
inegável que a petição inicial continha expressamente todos os requisitos elencados nos incisos do artigo 319 do CPC, bem como que não apresentava defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, salientando que o mérito da questão é a regularidade ou não do empréstimo, e não se o valor foi ou não depositado na conta da parte Autora, pugnando pela reforma integral da sentença.

Considerando a ausência de triangulação processual, não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Consta das razões recursais que a sentença ora vergastada merece reforma, sob a alegação de que o feito encontra-se devidamente instruído e em perfeitas condições de julgamento, sendo desnecessária a determinação de emenda à inicial para a juntada dos documentos requeridos pelo magistrado a quo.

Da análise acurada dos autos, observa-se que o ora recorrente acostou à inicial, além dos documentos pessoais, extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, onde resta comprovada a existência do empréstimo firmado e aduzido na exordial, além de outras informações relativas ao mesmo, a exemplo do
nome completo do beneficiário, número do benefício, número do contrato de empréstimo, nome do banco em que fora feito o empréstimo, valor do empréstimo, número das parcelas, valor das parcelas, quantas parcelas já foram descontadas e a data em que o referido extrato fora, retirado.

Nessa senda, tem-se que tais documentos atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão do apelante, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

Ratificando o entendimento supra, vejamos os precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249024, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249026, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto. 2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado. 3. Error in procedendo do MM. Juízo ad quo ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito. 4. Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra. (2138132, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).

Desse modo, as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, de modo que, ao declarar a inicial inepta, agiu o magistrado em
error in procedendo,

impondo a decretação de nulidade do julgado, e retorno dos autos à origem para regular instrução.

D
ISPOSITIVO

Pelo exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, a fim de cassar a sentença recorrida, determinando o retorno os autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 30/03/2021